Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723139-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WENDEL GONCALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712864-93.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito de consulta reiterada ao sistema informatizado de auxílio ao Poder Judiciário, SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial que objetiva a satisfação do crédito de R$ 32.056,05 (trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e cinco centavos) e, apesar das diversas tentativas, o executado, ora agravado, não cumpre com a obrigação. Esclarece que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo Poder Judiciário no intuito de obter a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas. Destaca que o artigo 139 do Código de Processo Civil prevê uma série de medidas para a satisfação do crédito e que, ao encontro da legislação vigente, o CNJ aprimorou o SISBAJUD implementando novas funcionalidades, entre elas, a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Aponta que o novo método de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, de maneira que não há exacerbação dos expedientes cartorários. Tece outras considerações sobre a possibilidade das medidas coercitivas requeridas. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a renovação de consulta por meio do sistema SISBAJUD, além do bloqueio de valores por 60 (sessenta) dias consecutivos, como permitido pelo sistema. Preparo recolhido conforme ID 27419725. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 94738365): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi totalmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), ao RENAJUD e ao INFOJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, haja vista as melhorias implementadas para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, o que atualmente possibilita a pesquisa por reiteradas vezes. Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. Assim, mostra-se oportuna a consulta reiterada ao sistema SISBAJUD para localização de ativos em nome do devedor. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a Execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Destaco, por fim, que incabível a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e a determinação que o juízo realize a consulta ao sistema SISBAJUD, já que implicaria em irreversibilidade da demanda e ofensa à lei. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo até julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de julho de 2021 16:49:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador